Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712143-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORMA CONFECCAO LTDA - EPP EMBARGADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FORMA CONFECÇÃO LTDA – EPP em face da decisão de id. 16421513 que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória. Alega a parte Autora, ora Embargante, encontrar-se a decisão com omissão, ao argumento de que a ação rescisória não teve como fundamento apenas o erro de fato (art. 966, VII, CPC), mas também a violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC) em se condenar por sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz ainda que a decisão também foi contraditória, uma vez que, ao indeferir a inicial, acabou por prejulgar antes mesmo do curso do processo, julgando de fato o mérito fora do colegiado, o que não pode acontecer em sede de ação rescisória. Pede, nesses termos o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados, e dando-lhes efeitos infringentes, receber a inicial. Sem contrarrazões ante a ausência de aperfeiçoamento da relação processual. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022, I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra O erro material, por sua vez, deve ser considerado, conforme ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], como aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Desta forma, o vício consistente em erro material pode ser compreendido como sendo aquele impreciso ou ambíguo alusivo ao aspecto objetivo da decisão impugnada, afastando deste contexto a convicção do julgador sobre determinado tema. Tem-se por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador”. (grifo nosso) Fincadas estas premissas, e analisando os termos dos Embargos de Declaração opostos, entendo possuir razão a parte autora apenas quanto a citada omissão. Explico. A parte autora, em seus embargos declaratórios, assevera encontrar-se a decisão omissa no tocante ao fundamento da violação de norma jurídica. Com efeito, ao que se depreende da leitura da inicial a parte Embargante apresentou o fundamento da violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC), especificamente, quando alega que acórdão que pretende rescindir não julgou a matéria que lhe foi posta, permitindo a sua condenação em honorários em mero incidente desconsideração da personalidade jurídica inadmitido, quando a norma jurídica não a permite. Por violação a norma jurídica (art. 966, V, CPC), LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO[2] asseveram que, não obstante contenha sentido bastante amplo, somente será autorizada a rescisão da coisa julgada nas situações em que a decisão conferir sentido aberrante à norma, relevando-se imprescindível o apontamento dos dispositivos que entende violados. Na hipótese em tela, examinando o acórdão rescindendo, evidentemente não está presente o vício apontado, porquanto a insurgência apresentada foi examinada em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com os elementos probatórios constantes no processo, decidindo o Colegiado da eg. 3a Turma Cível, por unanimidade, manter a decisão proferida pelo Juízo de origem na integralidade, inclusive, quanto ao ponto que condenou a parte Autora ao pagamento de honorários, justamente pela existência de contraditório. E, como se sabe, a ação rescisória não se presta ao mero rejulgamento da causa. Até porque, no caso em tela como já fundamentado na decisão retro, e já novamente explicitando a questão, além do Colegiado manter a decisão de origem na integralidade quanto a condenação dos honorários, certo é que a própria parte Autora anuiu com o resultado do julgamento, tanto que já promoveu o pagamento das verbas sucumbenciais a que condenada em sede de cumprimento de sentença, e, ainda sem qualquer insurgência de matéria de defesa para tanto na fase executiva, restando tal decisão, inclusive, já acobertada pelo manto da coisa julgada. Desse modo, está clara a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), dada a inadequação da via eleita, na medida em que não cabe rescisória quando a parte pretende, na verdade, mudar o julgamento desfavorável, mediante repetição de argumentação já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário no julgamento atacado, caso em que a rescisória assume a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual. Exatamente por tais circunstância é que não se verifica, por óbvio, a presença do alegado vício da contradição, uma vez que, não estando a petição inicial apta, com todos os requisitos processuais, e dentre eles o próprio interesse processual, cabe ao julgador indeferi-la, nos termos do que determina o art. 330 do CPC, até porque a pertinência dos fundamentos exigidos para a rescisória (art. 966/CPC) e alegados pela parte Autora, ainda que se constitua o mérito da demanda, não obsta o indeferimento da inicial, nos termos em que decidida. Desse modo, ainda que se admita a rescisão de decisão de mérito pela via da ação rescisória, esse remédio não comporta reexame de teses, fatos e provas exauridas na decisão recorrida. Nesse sentido, são os precedentes desta Colenda Corte do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS (ART.966 DO CPC). AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O exame dos autos revela que a pretensão rescisória é infundada, porquanto carente de respaldo legal ou mesmo jurisprudencial, já que se baseia em conceito equivocado do que seja "violação manifesta de norma jurídica" ou "erro de fato", não se amoldando a quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, ou seja, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade, além do que o cabimento da referida ação autônoma fundada em erro de fato pressupõe que a decisão vergastada tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. 3. É patente, na espécie, a pretensão de reexame do Recorrente sem que haja, contudo, motivos jurídicos para a reapreciação da lide composta na origem, ultrapassando-se, assim, os limites da via de impugnação eleita e expondo a risco a estabilidade da demanda, uma vez que a ação rescisória é instrumento excepcional para a desconstituição da coisa julgada, não se prestando a satisfazer o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. O manejo da rescisória esbarra em pressuposto fundamental consistente na possibilidade jurídica do pedido, o que importa em sua inadmissão, pelo que se reitera os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a inicial e extinguiu o processo por falta de condições específicas para a ação rescisória (art. 966 do CPC). 5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1228530, 07000635120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A petição inicial da ação rescisória não deve ser indeferida liminarmente com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito. Precedentes no STJ. 2. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 3. A ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. 4. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. 5. Ação rescisória conhecida. Pedido improcedente. (Acórdão 1198001, 07148121020188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 966, INCISOS V, VII E VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Presentes as condições da ação e os pressupostos necessários ao processamento da rescisória, deve a ação ser admitida. 2. A pertinência dos fundamentos elencados no artigo 966 do Código de Processo Civil, invocados pela parte autora com o objetivo de desconstituir a coisa julgada, constitui o mérito da ação rescisória, a ensejar a procedência ou não do pedido, não tendo aptidão de obstar a sua admissibilidade. 3. Agravo Interno conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1010648, 20160020448539ARC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:SIMONE LUCINDO 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2017, publicado no DJE: 24/4/2017. Pág.: 59/60) Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos, sem, contudo, dar-lhes efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, referente à menção feita à violação da norma jurídica (art. 966, VI, CPC), e ainda corrigir, de ofício, o inciso do dispositivo do art. 330 indicado para o indeferimento (inciso I do art. 330 – 16421513), passando-se a indeferir a inicial com fundamento nos arts. 968, §3o c/c 330, inciso III, do CPC[3], e consequentemente extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Mantenho os demais termos do decisum embargado. Intime-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assupção. Novo CPC Comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 1.716 [2] MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p. 495. [3] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora